Tribunal: STF
Processo: RE 81106
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA (SÚMULA 146). NÃO
APROVEITA AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O
DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA, SEGUNDO ABUNDANTE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.